Tribunal: TJSP
Processo: 1006569-98.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Procedência – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência, ante a exposição das razões de convencimento do juiz prolator da decisão – Cerceamento de defesa não caracterizado, dada a desnecessidade de produção de outras provas na hipótese dos autos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006569-
98.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RICARDO DO
AMARAL TUCUNDUVA e TANIA REGINA DE OLIVEIRA REGO
TUCUNDUVA, é apelado CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO VICENTE
DE PAULO - COL. VICENTINO VIRGEM PODEROSA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31476
APEL.No: 1006569-98.2017.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RICARDO DO AMARAL TUCUNDUVA E TANIA REGINA DE
OLIVEIRA REGO TUCUNDUVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO VICENTE DE
PAULO COLÉGIO VICENTINO VIRGEM PODEROSA
AÇÃO DE COBRANÇA
Procedência
Alegação de
ausência de fundamentação
Inocorrência, ante a
exposição das razões de convencimento do juiz prolator da
decisão Cerceamento de defesa não caracterizado, dada a
desnecessidade de produção de outras provas na hipótese
dos autos Recurso não provido.
Os apelantes pretendem a anulação da r.
sentença de fls. 264/265, cujo relatório se adota, que
julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança
movida pela apelada, fundada em contrato de prestação de
serviços educacionais, condenando-os ao pagamento da
quantia de R$ 12.457,24, com os acréscimos legais e
contratuais.
Sustentam,
em
síntese,
que
o
julgamento
antecipado da lide implicou cerceamento de defesa, pois
impediu a produção de prova oral, única capaz de
comprovar a prática de “bullying” contra seu filho por
duas professoras e a consequente realização de reunião
nas dependências do colégio, ocasião em que as partes
realizaram acordo para que os apelantes nada mais
pagassem a título de mensalidade escolar até o final do
ano letivo de 2012 como espécie de bonificação pelos
incidentes ocorridos. Argumentam, ainda, que a decisão
padece de nulidade, por vício de fundamentação, já que o
D. Magistrado não apreciou toda a matéria ventilada,
adotando argumentos distintos daqueles levantados na
contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Antes do mais, diferentemente do aludido pelos
apelantes, a r. sentença está fundamentada de forma clara
e específica, tendo o MM. Juiz prolator explicitado, com
base nos argumentos desenvolvidos pelas partes, as
razões pelas quais entendeu justificado o acolhimento da
pretensão inicial.
Também não há se falar em cerceamento de
defesa.
A eventual colheita de provas deve ficar a
critério do magistrado, que determinará a produção das
que
entender
necessárias
ao
deslinde
da
causa,
dispensando as que julgar protelatórias ou inúteis para
tanto.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar
o
convencimento
do
Magistrado
(RE
no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: “Não configura cerceamento
de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente
fundamentado, sem a produção das provas tidas por
desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que
considerar necessária à formação do seu convencimento.”
(AgInt no AREsp 814657/SC, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 06.10.2016, DJE 17.10.2016).
No caso em tela, o MM. Juiz entendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficientes para fundamentar sua decisão os elementos já
existentes nos autos, razão pela qual dispensou a
produção de outras provas.
E não poderia mesmo ter decidido de forma
diversa, especialmente porque, diante da prova documental produzida, as alegações tecidas pelos
apelantes estão desacompanhadas de qualquer elemento
plausível que possa conduzir à verossimilhança.
Como muito bem salientado na r. sentença:
“Segundo os réus, teria existido um acordo verbal
para
isenção
do
pagamento
dessas
mensalidades,
como
compensação pelo "bullying" escolar que duas professoras
praticaram contra seu filho, a partir de meados de 2012.
Entretanto, o desempenho escolar do aluno em 2012
(fls. 214) não foi significativamente diferente do ano
anterior (fls. 213), o que demonstra a inocorrência de
"bullying". Mais ainda, em dezembro de 2012, ao pedir
transferência do aluno para outro estabelecimento de ensino,
o réu manuscreveu que o motivo da solicitação era "restrição
na negociação dos débitos existentes" (fls. 220), e não
"bullying", o que demonstra não só que este não ocorreu, como
também que não existiu acordo nenhum para isenção de
pagamento.
Outros documentos, que antes pareceram relevantes,
tanto que determinada sua juntada (fls. 208, item 4), como
por exemplo aqueles referentes a prontuário escolar e reunião
realizada em 2012, tornaram-se desnecessários, porque, de
acordo com documentos juntados pelos próprios réus, quais
sejam relatórios da escola e da psicopedagoga contratada por
eles (fls. 229-253 e 257-259), não havia "bullying" nenhum,
mas sim dificuldades de aprendizado decorrentes de fatos de
outra natureza, dos quais absolutamente não se pode extrair
falha na prestação do serviço de ensino, que justificasse
acordo para isenção de pagamento.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, como se vê, a r. decisão, apoiando-
se nos documentos juntados aos autos, colocou à lume a
convicção do magistrado a propósito da inexistência de
fundamento para que os apelantes pretendam se isentar do
pagamento dos valores exigidos pela apelada, os quais
decorrem de serviços efetivamente prestados.
Assim, a r. sentença não padece de vício algum
e, portanto, inexiste motivo para a decretação de sua
nulidade.
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, arbitram-se os honorários
advocatícios, sem prejuízo daqueles fixados pelo r.
juízo de origem, em mais 5% do valor atualizado da
condenação, observada a gratuidade de justiça conferida
aos apelantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator